Tribunal: TJBA
Processo: 0501330-75.2019.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501330-75.2019.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EDINAILTON SILVA SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

A

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO
MAJORADO
: ARTIGO 157,
§ 2.º,
INCISO
II,
DO
CÓDIGO PENAL
(
CP). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA.
IMPOSIÇÃO DAS PENAS DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, NO MÍNIMO
QUANTUM
LEGAL.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO
.
CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APELANTE QUE AGUARDA SOLTO O JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO.

TESE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
REJEIÇÃO
.
AÇÃO DELITIVA MARCADA POR DIVISÃO DE TAREFAS, TODAS DE IGUAL RELEVO PARA O ÊXITO DA AÇÃO CRIMINOSA.

NÍTIDA ADESÃO DO ORA APELANTE, AINDA NOS PRIMEIROS ESTÁGIOS DO
ITER CRIMINIS
, À EMPREITADA DELITIVA, MARCADA POR PRÉVIO AJUSTE ENTRE OS INFRATORES.

DOSIMETRIA
DAS PENAS.
PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA, ANTE A INCIDÊNCIA D
E CIRCUNSTÂNCIAS
ATENUANTE
S
.
IMPOSSIBILIDADE
.
EXEGESE DA SÚMULA N.º 231 DO STJ. PRESENÇA DE ATENUANTE QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE REDUZIR A REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES.

MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. REGRA DO ARTIGO 387, § 2.º, DO CPP.

PROVIMENTO
. RÉU CONDENADO À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE DEFINITIVA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. DOCUMENTO OFICIAL ACOSTADO AOS AUTOS QUE INDICA TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA SUPERIOR A UM ANO E ONZE MESES ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. LAPSO TEMPORAL QUE DEVE ORIENTAR A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL A QUE O RÉU PODERÁ CUMPRIR A SANÇÃO. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. EXEGESE DO ARTIGO 33, §§ 2.º E 3.º, DO CP.
REGIME INICIAL READEQUADO PARA O ABERTO
.

APELO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO,
PROVIDO
EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
0501330-75.2019.8.05.0201
, oriunda da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA, figurando como
Apelante
o Réu
EDINAILTON SILVA SOUZA
, e, como
Apelado
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
em parte

e, nessa extensão,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, para
readequar
o regime inicial de cumprimento de pena do Apelante para o aberto, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora